Tribunal: TJBA
Processo: 8220280-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8220280-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSA ANDREA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO

DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

E

INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS.

CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, determinando a exibição de contrato de abertura de conta corrente, sob pena de multa, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e distribuiu proporcionalmente as custas e honorários advocatícios. A Autora/Recorrente sustenta que a ausência de apresentação do contrato comprova a irregularidade da contratação, defende a ocorrência de danos morais e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, além de requerer a condenação integral do Banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exibição administrativa de contrato bancário configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é aplicável ao caso concreto; e (iii) determinar se subsiste a sucumbência recíproca fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de exibição administrativa do contrato configura falha na prestação do serviço, mas não implica, por si só, violação aos direitos da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.

4. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações consumeristas, exige demonstração de dano efetivo, salvo hipóteses excepcionais de dano presumido, não verificadas na espécie.

5. A Autora não comprovou inscrição indevida em cadastros restritivos, cobranças vexatórias, prejuízo concreto à sua imagem ou qualquer repercussão gravosa decorrente da existência da conta bancária.

6. O mero desconforto decorrente da necessidade de judicialização para obtenção de documento bancário caracteriza aborrecimento cotidiano incapaz de ensejar compensação por danos morais.

7. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige a presença cumulativa de falha na prestação do serviço, recalcitrância injustificada do fornecedor e desperdício expressivo do tempo útil do consumidor.

8. As tentativas administrativas realizadas pela Autora limitaram-se a reclamações em plataformas digitais (IDs 105291603 e 105291604), sem demonstração de dispêndio excessivo de tempo ou prejuízo relevante às suas atividades existenciais.

9. A sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida, pois a Demandante obteve êxito apenas no pedido de exibição do contrato, sendo improcedente o pleito indenizatório.

10. A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se adequada diante da ausência de condenação pecuniária e da impossibilidade de aferição de proveito econômico imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, § 2º e 11, 86, 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, III, 14 e 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1013610-90.2024.8.26.0482, Rel. Des. Sidney Braga, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0004308-97.2022.8.16.0160, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 04.06.2023; TJBA, Apelação nº 8012438-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, publ. 08.10.2024; TJBA, Apelação nº 8073219-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8220280-77.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSA ANDREA DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239